Tribunal: TJDFT
Processo: 0021183-67.2014.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-09-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0021183-67.2014.8.07.0001 RECORRENTE: HOSPITAL SANTA LUZIA S A RECORRIDO: GERALDA BRITO DA SILVA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea "a", da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RELAÇÃO DE CONSUMO. APELAÇÃO CÍVEL. RECURSO ADESIVO. ERRO MÉDICO. MORTE DE PACIENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. COMPROVADO NEXO DE CAUSALIDADE. PENSIONAMENTO DE 1 (UM) SALÁRIO-MÍNIMO. DANO MORAL CONFIGURADO. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS. I. CASO EM EXAME 1. Apelação Cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais da autora que buscava pagamento de pensão, lucros cessantes e danos morais , sob o argumento de erro médico à ocasião de intervenção cirúrgica de seu cônjuge, realizada em estabelecimento hospitalar. Na hipótese, requer o apelante a reforma do julgado , sob o argumento de que não houve ato ilícito a ensejar indenização. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Cinge-se a controvérsia a analisar se o hospital demandante deve ser responsabilizado por eventual falha na prestação de serviço, consistente em erro médico no tratamento de paciente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A toda evidência, trata-se de relação de consumo, disposta no Código de Defesa do Consumidor, de responsabilidade objetiva dos hospitais e subjetiva dos médicos prestadores de serviço, inteligência do art. 14 do Código em referência. 4. Na responsabilidade objetiva é suficiente a demonstração do nexo causal entre o atendimento médico inadequado e o dano sofrido. 5. Consoante o art. 927, do Código Civil, em regra, a conduta que gera o dever de indenizar é oriunda da prática de um ato ilícito, que, conforme dispõem os arts. 186 e 187, do mesmo Código, é caracterizado pela ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência. 6. O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento prestado, ante a ausência de termo de consentimento livre, de solicitação de coagulograma nos exames pré-operatórios, de repetição dos exames laboratoriais realizados mais de três meses antes do procedimento cirúrgico, o que culminou em sangramento importante no intra-peratório e posteriormente no diagnóstico de infecção por bactéria multirresistente, além de ter sido encontrado dentro da cavidade abdominal do periciado corpo estranho (compressa cirúrgica). 7.O óbito do paciente está diretamente vinculado à conduta da equipe médica do hospital quanto aos procedimentos realizados no paciente. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Recursos conhecidos e não providos. Tese de julgamento: “1. A responsabilidade civil do estabelecimento hospitalar demandante decorre da falha no serviço prestado, que, por inadequação técnica desde o pré-operatório, ocasionou a evolução do quadro de saúde do paciente, culminando em seu óbito. 2. A existência de nexo de causalidade entre a conduta atribuível ao hospital e o evento danoso (morte) é circunstância que justifica o seu dever de reparação à autora de pensionamento e de danos morais." _________________________ Dispositivos relevantes citados: artigos 186, 187 , 927 e 951 , todos do Código Civil; artigos 12 e 14 do Código de Defesa do Consumidor; artigo 156 , 479 e 533, §4, do Código de Processo Civil; Sumula 490 do Supremo Tribunal Federal. Jurisprudência relevante citada: STJ-( AgInt no AREsp: 2343699 DF 2023/0119084-0, Relator: Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, Data de Julgamento: 28/08/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/09/2023), ( REsp 330.288/SP, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, DJ 26/08/2002). (...)( AgRg no AREsp 259.222/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/02/2013, DJe 28/02/2013); TJDFT-(Acórdão 1892089, 0702643-36.2019.8.07.0006, Relator(a): FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 15/07/2024, publicado no DJe: 16/08/2024.), (Acórdão 1423159, 0704610-13.2019.8.07.0008, Relator(a): FERNANDO HABIBE, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 12/05/2022, publicado no DJe: 26/05/2022); Esse acordão foi integrado por meio de subsequentes embargos de declaração, que foram providos, “para, suprindo o vício da omissão, regular os efeitos das condenações da sentença (ID 62892737), de modo que os cálculos devem ser atualizados nos termos da sentença até a data de 30/08/224 e, a partir da vigência da Lei 14.905/2024, em 31/08/2024, os índices devem ser aplicados com base no disposto nos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o, do CC, quais sejam, correção monetária pelo IPCA e juros de mora pela taxa legal (Selic com dedução do índice de correção monetária)”. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigos 189 e 927, ambos do Código Civil, e 14 do CDC, afirmando ter adotado todos os procedimentos médicos possíveis e necessários descritos para a preservação da saúde do paciente, os quais, infelizmente, não foram suficientes para reverter seu quadro clínico complicado por intercorrências possíveis e inerentes aos procedimentos cirúrgicos ao qual foi submetido o paciente, cuja ocorrência foi “facilitada” pelas características físicas, idade avançada do paciente e patologia de base. Alega não ter havido falha na prestação de serviço, razão pela qual não há que se falar em dever de indenizar; b) artigos 373, inciso I, do CPC, e 948 e 951, ambos do CC, asseverando ser incabível a condenação em pensionamento, porquanto inexiste ilícito imputável ao insurgente, tampouco foi comprovado pela recorrida a ausência de condições de manutenção da sua própria subsistência. Requer que todas as publicações sejam realizadas em nome do advogado GUSTAVO ANTÔNIO FERES PAIXÃO, inscrito na OAB/DF 53.701. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 189, 927, 948 e 951, todos do Código Civil, 14 do CDC, e 373, inciso I, do CPC. Isso porque o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “O laudo pericial concluiu que houve falha no atendimento prestado, ante a ausência de termo de consentimento livre, de solicitação de coagulograma nos exames pré-operatórios, de repetição dos exames laboratoriais realizados mais de três meses antes do procedimento cirúrgico, o que culminou em sangramento importante no intra-peratório e posteriormente no diagnóstico de infecção por bactéria multirresistente, além de ter sido encontrado dentro da cavidade abdominal do periciado corpo estranho (compressa cirúrgica). (...) A responsabilidade civil do estabelecimento hospitalar demandante decorre da falha no serviço prestado, que, por inadequação técnica desde o pré-operatório, ocasionou a evolução do quadro de saúde do paciente, culminando em seu óbito. 2. A existência de nexo de causalidade entre a conduta atribuível ao hospital e o evento danoso (morte) é circunstância que justifica o seu dever de reparação à autora de pensionamento e de danos morais.” (ementa). Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pela parte recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que ultrapassa os limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula do STJ. Outrossim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados no ID 74672096. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003